Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715826-20.2018.8.07.0003 RECORRENTES: JONES FÁBIO DA SILVA e IVANY DA SILVA PEREIRA RECORRIDOS: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO e CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES STJ. USO E INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões em que se discute o inadimplemento contratual, incluindo a pretensão subsidiária de reparação de perdas e danos pelo incumprimento da prestação (EREsp 1280825/RJ). 2. Por força da rescisão de contrato celebrado entre as partes, sem o pagamento de qualquer prestação pelo exercício da propriedade e posse do imóvel pelos responsáveis pelo inadimplemento contratual, é evidente o prejuízo sofrido pelos apelantes, sendo devida a reparação dos danos. 3. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, ao argumento de que os recorridos não deveriam cobrar aluguéis pelo uso do bem, tendo em vista que o uso deste se encontra mantido por força judicial até que sejam cumpridas as suas obrigações, segundo os princípios da vedação do enriquecimento sem causa e da exceção do contrato não cumprido. Sustentam que se os ora recorridos tivessem adimplido as suas obrigações, o imóvel já tinha sido devolvido. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 476 e 477, ambos do CC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “Na ação de rescisão contratual (autos no 2013.03.1.0379255), restou estabelecido que os recorridos descumpriram o contrato de aluguel do imóvel comercial e deram ensejo ao despejo dos apelantes. Ademais, como existiam contratos coligados, houve a resolução de todos eles e a restituição das partes ao status quo ante. Contudo, os apelantes sofreram danos materiais em decorrência do inadimplemento contratual, pois ficaram privados do imóvel residencial sem qualquer contrapartida dos recorridos. A cessão de direitos da casa estava vinculada aos outros contratos firmados entre as partes, quais sejam, o de compra e venda do estabelecimento comercial e contrato de aluguel do imóvel comercial. Assim, a partir do inadimplemento do contrato de aluguel e do consequente despejo dos autores, os réus permaneceram usufruindo do imóvel residencial sem qualquer contrapartida. Por sua vez, os suplicantes ficaram privados tanto do uso do imóvel comercial quanto do residencial, deixando de auferir lucros no mesmo período. Assim, certa é a obrigação de indenizar os danos decorrentes do inadimplemento contratual, a fim de impedir prejuízos àqueles que não contribuíram para a rescisão dos contratos” (ID 9068859). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027